Tribunal: TJDFT
Processo: 0701361-14.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DE AGIR. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO OU AMEAÇA AO PATRIMÔNIO DO EMBARGANTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 17 do Código de Processo Civil - CPC dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O art. 485, VI do CPC disciplina que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou interesse processual. A matéria será conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado (§ 3o).
2. O interesse de agir associa-se à utilidade e à necessidade da jurisdição. Salvo quando exigido por lei, o exercício do direito de ação independe de prévio requerimento na esfera administrativa ou tratativas como requisitos para a sua propositura. A aferição das condições da ação há que ser realizada caso a caso, com vistas à apuração do interesse processual do autor.
3. O art. 674, do CPC, dispõe que caberá embargos de terceiro caso a parte sofra “constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo”.
4. O apelante não demonstrou que seu patrimônio tenha sofrido qualquer tipo de constrição ou ameaça. A própria embargada admite que a área defendida pelo embargante não lhe pertence e se encontra fora dos limites estabelecidos para o cumprimento de sentença nos autos originários 0001661-60.1991.8.07.0001).
5. A ausência de qualquer medida constritiva sobre o bem ocupado pela parte apelante retira seu interesse de agir, entendido como a necessidade e utilidade do provimento judicial. Trata-se de condição da ação, cuja ausência conduz à extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
6. Os embargos de terceiro possuem finalidade restrita, específica e não podem ser utilizados para buscar – ainda que indiretamente – a regularização da posse ou propriedade de bem imóvel. Tal requerimento deve ser pleiteado na via adequada.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.